Tribunal: TCU
Processo: 010.621/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7087/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.621/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Bourscheid (XXX.343.929-XX); Brenno Marlon Oliveira da Silva (XXX.749.502-XX); Cassio Renato da Gloria Pereira dos Santos (XXX.426.552-XX); Elis Regina Damasceno Ramos (XXX.417.932-XX); Keila Gibson dos Santos Rebelo (XXX.184.952-XX); Wanne Karolinne Souza de Miranda (XXX.965.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.